Tribunal: CARF
Processo: 10768.004641/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004641/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.955 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
TANIA DE OLIVEIRA TAMBASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004641/2009-61
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004641/2009-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fl. 73, lavrada em face da contribuinte acima
identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006, tendo sido apurado
crédito tributário de R$ 14.418,50 já acrescido de multa de oficio de 75% e juros de
mora até 27/02/2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos Legais, fl. 75, foram verificadas as seguintes
omissões de rendimentos, compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
respectivo:
Fonte Pagadora
Omissão
IRRF

1
Sul América Seg. Vida e Prev.S/A
R$ 4.500,00
R$ 675,00
2
Escritório de Advocacia Gouvêa e Vieira
R$R$ R$ 44.331,95 45,03 R$ 3.045,03
3
Porto Seguro Vida e Prev. S/A
Rr$D R$ 2.705,88
R$RR R$ 405,88
Cientificada do lançamento em 29/04/09, fl. 86, a contribuinte apresentou defesa, de fls.
02/11, em 29/05/09, argumentando, em síntese, que:
A exigência fiscal não deve prevalecer, pois decorreu exclusivamente de equívocos
cometidos pela impugnante, suscetíveis de serem sanados ou apenas apenados com
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Apresentou três declarações relativas ao ano-calendário 2006, sendo que nas duas
últimas cometeu alguns equívocos.
Na Declaração enviada em 28/04/07, considerou sua mãe, Maria Terezinha de Oliveira
Tambasco e seu único filho, Lucas Tambasco Campos, como dependentes, informando
o rendimento total de R$ 56.745,04, sendo R$ 44.331,95 do Escritório de Advocacia
Gouvêa e Vieira; R$ 2.823,77 da pensão recebida pelo seu filho diretamente do
empregador do alimentante e R$ 9.589,32 da pensão recebida por sua mãe do INSS,
mesmo sendo estes últimos isentos (art. 39, XXXIV e art. 42 RIR/99).
Em 16/09/07, apresentou retificadora na qual retirou sua mãe como dependente, assim
como os rendimentos do INSS e as despesas médicas dela.
Posteriormente, percebeu que havia excluído equivocadamente sua mãe na condição de
dependente, e buscou corrigir, mediante a apresentação em 04/10/08 de nova declaração
retificadora, a qual culminou por servir de base para o lançamento ora enfrentado.
Por desconhecer a regra de que a nova declaração substitui a anterior, declarou apenas
os rendimentos auferidos por sua mãe, como se estivesse complementando a primeira
declaração retificadora transmitida.
Como se pode ver da DIRPF original e também da primeira retificadora, a impugnante
havia informado regularmente a percepção dos rendimentos considerados omissos,
tendo apenas se equivocado na segunda retificadora.
É bem verdade que deixou de informar nas DIRPFs apresentadas os valores de R$
4.500,00 (Sul América Seguros e Vida e Prev. S.A ) e R$ 2.705,88 (Porto Seguro Vida
e Prev. S.A), cabendo destacar que o primeiro corresponde a resgate de Plano Gerador
de Benefício Livre – PGBL, no qual houve a retenção na fonte de R$ 675,00 e o
segundo refere-se a resgate de plano de previdência complementar constituído em nome
do seu filho, que igualmente teve retido o valor de R$ 405,88 de imposto na fonte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004641/2009-61

Essa falha não implicaria redução do saldo do imposto a pagar, mas, ao revés, o
computo desse valor na base de cálculo, acarretando ao final saldo a restituir.
Isso demonstra que o lançamento fiscal decorreu de erro da impugnante e não da sua
intenção de omitir rendimentos a justificar sua pronta revisão.
Consolidando as informações constantes nas DIRPF’s apresentadas, na verdade inexiste
saldo de imposto a pagar relativo ao ano-calendário 2006, mas sim saldo a restituir de
R$ 1.141,78.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ERRO MATERIAL. PREENCHIMENTO.
Verificando-se que houve erro material no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual Retificadora, na qual o contribuinte apenas preencheu o campo relativo ao
dependente que pretendia incluir e seus respectivos rendimentos, deixando de repetir
todas as informações anteriores, ajusta-se o lançamento fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) erro de preenchimento da declaração - falta de inclusão de despesas médicas
comprovadas nos autos
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução de despesas médicas de sua dependente (mãe), no
valor de R$ 7.228,49.
Do Mérito
Da Ocorrência de Erro de Fato
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004641/2009-61

Inicialmente, cabe ressaltar que a presente notificação de lançamento (e-fls.
73/77) apurou somente a infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor total de R$ 51.537,83.
Com a sua impugnação (e-fls. 4/11), a contribuinte procurou demonstrar que a
exigência fiscal não deveria prevalecer, pois decorria, exclusivamente, de equívocos por ela
cometidos nas informações prestadas em declarações retificadoras.
A fim de comprovar estes fatos juntou aos autos cópias das declarações enviadas,
certidão de nascimento, comprovantes de rendimentos, DARF, notas fiscais de serviços e
demonstrativos de valores pagos em plano de saúde (e-fls. 14/68).
O julgamento de piso (e-fls. 97/100) acatou parcialmente, com base no princípio
da verdade material, as argumentações de defesa da impugnante acabando por aceitar as
informações contidas na primeira retificadora complementadas com as alterações da segunda, in
verbis:
Considero ter havido erro material da interessada na elaboração da DAA
Retificadora de 04/10/08, que substituiu a primeira DAA Retificadora, enviada em
16/09/07, fls. 27/29, uma vez que ficou claro que a sua intenção era adicionar as
informações relativas aos rendimentos e dedução de dependente, uma vez que não
houve ajuste de nenhum outro campo.
Assim, entendo devam ser consideradas as informações da DAA Retificadora
enviada em 16/09/07 acrescidas das informações da última DAA Retificadora de
04/10/08.
Quanto à inclusão da mãe da contribuinte como dependente, assim como seus
rendimentos tributáveis, em respeito ao princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo fiscal e tendo em vista os documentos trazidos aos autos,
cabem as considerações abaixo.
...
Pela conjugação das informações acima, entendo que Maria Terezinha de
Oliveira pode constar como dependente na Declaração de Ajuste Anual da
interessada.
...
Na ausência de elementos complementares de prova, entendo só pode ser
considerado isento o montante de R$ 9.546,11, devendo ser oferecido à tributação o
montante de R$ 5.317,46, reduzindo-se o montante informado pela interessada na
última declaração.
Por fim, considerando que foi aceita a primeira retificadora da contribuinte
com as alterações implementadas na segunda declaração retificadora, tendo em vista
o erro material no preenchimento, e considerando que nesta última não foi incluída
qualquer dedução de despesas médicas relativas à mãe da contribuinte, descabe
incluí-las agora durante o processo administrativo fiscal.

Com sua peça recursal (e-fls. 159/194) a interessada insurge-se contra a
desconsideração das despesas médicas de sua dependente, no valor de R$ 7.228,49 e assevera
que o princípio da verdade material impõe também o seu reconhecimento e, não somente, seus
rendimentos tributáveis, conforme o decisum guerreado.
Pois bem!
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004641/2009-61

Como visto, o julgamento anterior acatou, ainda que parcialmente a tese da
recorrente com fulcro no princípio da verdade material.
Particularmente sobre as deduções médicas não reconhecidas, vemos que as
mesmas foram informadas na declaração original (e-fls. 15), como despesas relativas ao plano
de saúde Unimed em favor de Maria Terezinha de O. Tambasco. Temos, ainda, que sua mãe foi
incluída como sua dependente (e-fls. 16), nesta declaração.
Também não há dúvidas de que estas despesas foram devidamente comprovadas
pelos documentos (e-fls. 69/72).
Por todo o exposto e, seguindo a linha de raciocínio adotada pelo julgamento de
origem, entendo, s.m.j., que tais despesas devem ser reconhecidas e deduzidas da base de cálculo
do imposto de renda pessoa física daquele exercício.
Assim, voto pelo recálculo do imposto de renda pessoa física determinando que
nele sejam incluídas as despesas médicas relativas à Maria Terezinha de O. Tambasco com
seu plano de saúde Unimed.

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar a dedutibilidade dos dispêndios médicos realizados pela sua mãe.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 185
DF CARF MF
Original